Tribunal: TJES
Processo: 5002736-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: INDUSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Ainda que interpostos com a finalidade de prequestionamento, não se pode acolhê-los quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. O trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação obsta qualquer alteração do julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. A pretensão de discutir questões relativas à compensação de valores deve ser submetida ao juízo de 1º grau, não cabendo deliberação direta pelo tribunal em sede recursal, para evitar supressão de instância.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002736-67.2024.8.08.0000

Embargante: Indústria Franciscana de Massas e Biscoitos S/A

Embargado:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Indústria Franciscana de Massas e Biscoitos S/A, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão de id. 9023821, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, sustentando que a decisão recorrida resultou em erro material ao considerar o crédito principal quitado, sem que tenha havido a efetiva compensação homologada. Argumenta que o julgador de 1º grau certamente reviu o ato porque verificou que estava obviamente incorrendo em erro crasso, bem como que o reconhecimento da compensação judicial é necessário para a extinção da obrigação, conforme os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC e do art. 463, I, do CPC. A embargante alega, ainda, que a extinção da execução baseou-se unicamente na quitação de honorários sucumbenciais, sem considerar o crédito principal devido, resultando em enriquecimento sem causa do embargado. Sustenta que a forma como se dará a efetiva compensação, como direito potestativo extintivo, demanda pronunciamento expresso e o reconhecimento da retroação à data da coexistência das dívidas, visando conservar o direito ao crédito.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A partir da análise das razões recursais verifica-se que inexistem os vícios de omissão e obscuridade alegados pela embargante.

Em verdade, a recorrente pretende discutir o acerto do acórdão recorrido, que foi claro ao concluir pela necessidade de provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de não conhecer dos embargos de declaração por ela interpostos, tendo em vista que a sentença que extinguiu a execução, na forma do art. 924 do CPC, já havia transitado em julgado por ausência de interposição do recurso de apelação, restando, portanto, imutável, sob pena de indevida violação à coisa julgada.

O voto condutor, proferido pelo então Relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior, analisou com minúcias a situação posta à apreciação, fazendo uma análise cronológica dos fatos ocorrido em 1º grau de jurisdição e evidenciando a efetiva ocorrência de trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, como se observa do seguinte excerto que ora trago à colação:

“Pois bem.

Verifica-se dos autos que se encontrava em curso, na origem, cumprimento de sentença deflagrado por INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A, ora Agravada, e de seu patrono, relativamente ao valor de R$ 1.145.819,84 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a título de principal, além de R$ 114.581,98 (cento e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) a título de honorários advocatícios.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no recurso de apelação nº 0000496-63.2006.8.08.0020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, reconheceu o direito de compensação do crédito da Agravada (INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A) com débito em aberto junto ao Agravante (BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES). Na oportunidade, fora ressalvado que a compensação não alcançaria o crédito oriundo dos honorários sucumbenciais pertencentes ao advogado da ora agravada.

Considerando a referida situação, o Juízo a quo proferiu a r. sentença de fls. 1.018/1.019, em 15.08.2019, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em que reconheceu a satisfação da obrigação, determinando, outrossim, a expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra a referida sentença, o Agravante opôs embargos de declaração (fls. 1.025/1.026), suscitando a ilegitimidade do advogado ao recebimento integral dos honorários. No entanto, a pretensão aclaratória foi rejeitada pela sentença integrativa de fls. 1.027/1.027v), publicada em 02.09.2019.

Contra o referido provimento jurisdicional, foram opostos novos embargos de declaração (fls. 1.029/1.036), desta vez pela Agravada, por meio da qual alegou ser omissa e contraditória a sentença quanto (a) à impossibilidade de extinção da ação em relação ao crédito principal, porquanto dependeria de liquidação para apuração do montante a ser compensado e (b) quanto à ausência de extinção total do crédito de honorários sucumbenciais.

Pela sentença integrativa proferida às fls. 1.148/1.149, foi negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se, assim, a sentença originária que extinguiu o processo.

A referida decisão foi publicada no dia 10.12.2019 e, do exame dos autos, observase que o prazo recursal se encerrou na data de 29.01.2020, considerando a suspensão prevista no art. 220, do Código de Processo Civil.

No entanto, não houve interposição de recurso por qualquer das partes neste interregno, de modo que na suprarreferida data de 29.01.2020 operou-se o trânsito em julgado da sentença.

Em que pese a inequívoca ocorrência do trânsito em julgado da sentença, tem-se que a controvérsia que pende no presente feito decorre do indevido prolongamento da demanda a partir de tal marco temporal.

Isto porque no dia 06.02.2020, ou seja, após o trânsito em julgado, a Agravada apresentou mera petição por meio da qual requereu (fls. 1.152/1.155) a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para: (a) apuração dos haveres em todas as ações em que as partes se alternam como credora e devedora, identificando a pessoa do credor do saldo da compensação; e (b) realização dos cálculos de atualização de créditos com ulterior compensação dos valores.

Pelo despacho proferido em 17.02.2020 (fls. 1.156), o MMº. Juiz de Direito a quo considerou prejudicado o referido pedido deduzido justamente por já ter sido proferida sentença no processo.

Contra o referido despacho foram interpostos os embargos de declaração de fls. 1.058/1062 (renumerado para 1.158/1.162) pela Agravada.

Após a interposição do recurso aclaratório, sobrevieram manifestações das partes sobre os valores que entendem devidos para fins de compensação, mas sem que houvesse apreciação judicial dos embargos de declaração pendentes, porquanto pelo despacho de fls. 1.207 o douto magistrado a quo determinou apenas a intimação das partes para informar se teriam interesse na designação de audiência de conciliação.

Sobreveio, então, manifestação de ambas as partes respondendo negativamente à proposta judicial (fls. 1.209/1.214 e 1.215). Ato contínuo, em novo despacho o Juízo a quo determinou que fosse certificada a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 1.058/1062 (renumerado para 1.158/1.162).

Com os autos físicos já digitalizados e estando o processo já tramitando eletronicamente, fora expedida a certidão id 27519663 que, novamente, certificou a tempestividade dos embargos de declaração apresentados.

Cumpre salientar, entretanto, que a tempestividade dos referidos embargos de declaração deve ser analisada em relação ao despacho proferido às fls. 1.156, que reconheceu a prejudicialidade da pretensão em razão da sentença já proferida e não em relação à sentença terminativa, ao contrário do que busca fazer crer a Agravada.

Em nova decisão judicial (id 31201594), os embargos declaratórios foram rejeitados pelo Juízo com base na preclusão da sentença.

Contra o referido provimento jurisdicional, a Agravada opôs novos embargos de declaração (id 31789995) reiterando as alegações já suscitadas.

Ao julgar o referido recurso aclaratório, o MMº. Juiz de Direito a quo acolheu a pretensão recursal pela decisão id 38440629, ora recorrida, e determinou o prosseguimento do feito com a conseguinte realização de perícia para apuração do valor devido.

Ocorre que, conforme salientado, a sentença que extinguiu a execução, por satisfação da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil), já havia transitado em julgado por ausência de interposição de recurso de apelação, motivo pelo qual a posterior modificação da sentença e a consequente continuidade do feito viola a coisa julgada.

Conforme já manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade” (REsp n. 1.902.133/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Deste modo, uma vez proferida sentença e ultimado o prazo para interposição de recurso, esgota-se a atividade jurisdicional do Juízo, descabendo a repristinação do trâmite processual sem que se esteja diante das hipóteses taxativamente previstas na lei para a desconstituição da sentença acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, podendo somente haver modificação da decisão, nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil. 2. Ao anular uma sentença transitada em julgado o juízo a quo inobservou os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica. 3. Verifica-se que a jurisdição do juízo de piso se encerrou com o trânsito em julgado da r. sentença de extinção da ação processual, tornando-se imutável, visto que não foram opostos embargos de declaração pelas partes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de instrumento nº. 5003980-02.2022.8.08.0000, Relator Raphael Americano Câmara. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24.04.2023)

Em consonância com essa premissa, há de se ressaltar que a coisa julgada consiste em impedimento extrínseco à admissibilidade de recursos, obstaculizando o seu processamento e julgamento pelo tribunal.

Na esteira do referido entendimento, o recurso de embargos de declaração interposto após ocorrida a preclusão temporal sequer merece ser conhecido por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Por fim, sobreleva destacar, apenas ad argumentandum tantum, que não se descuida de que a sentença objurgada se limitou a reconhecer a satisfatividade dos débitos pela compensação determinada por este Egrégio Tribunal de Justiça sem proceder com a liquidação dos montantes respectivos. Entretanto, inexiste óbice à apuração dos respectivos valores no âmbito dos processos executivos em apenso, ajuizados pelo Agravante, porquanto a compensação é instituto de direito material que opera a extinção dos créditos
pleno iuri
, não se restringindo estritamente ao âmbito processual.”

Tendo esta c. Câmara Cível concluído pela imutabilidade da sentença extintiva da execução, incabível a alteração do entendimento na via estreita dos aclaratórios, devendo a recorrente utilizar-se do recurso adequado para manifestar sua irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Além disso, descabida a pretensão da embargante de definir
a forma como se dará a efetiva compensação, questão que deve ser discutida perante o 1º grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Afinal, como visto, este e. Tribunal de Justiça limitou-se a reconhecer o efetivo trânsito em julgado da sentença que fora indevidamente alterada pela decisão agravada, apenas fazendo uma ressalva final, a título de argumentação, de que
inexiste óbice à apuração dos respectivos débitos no âmbito dos processos executivos em apenso, o que deve ser realizado junto ao 1º grau de jurisdição, por ser matéria que desborda do objeto recursal.

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.